Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. IDONEIDADE DO CONTRATO JUNTADO PELO AUTOR. CONTRATO ORIGINAL NÃO JUNTADO PELO RÉU. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recurso do Autor impugnou tanto a sentença quanto a decisão proferida em embargos de declaração, não havendo razão para o Réu arguir preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
2. Merece ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Réu se ele não juntou aos autos o contrato original para fins de perícia, ônus este que lhe competia, consoante determinado em decisão do Juízo a quo e em conformidade com o art. 373, II, do CPC.
3. Não se desincumbindo o Réu do seu ônus probatório, entende-se como valor efetivamente contratado pelo Autor junto ao Réu o por aquele alegado e comprovado mediante documento, notadamente quando não apresenta evidências de incoerência ou fraude, consistindo em uma ficha cadastral padrão de uma instituição financeira.
4. O Autor comprovou nos autos descontos indevidos em valor superior ao considerado pelo Juízo a quo na sentença, devendo esta ser parcialmente reformada para incluir tal montante no valor a ser restituído em dobro.
5. Ficou comprovado nos autos que o Réu descumpriu decisão antecipatória de tutela que limitou os descontos em contracheque do Autor, sendo cabível a condenação ao pagamento de multa estipulada em tal decisão.
6. Há nos autos comprovantes de gastos despendidos pelo Autor na tentativa de solucionar administrativamente os descontos indevidos pelo Banco, cabendo indenização por danos materiais. 6.1. Os danos morais no presente caso também estão presentes, diante da conduta ilícita do Réu de proceder reiteradamente a descontos em soma superior ao avençado com o Autor, bem como de não ser diligente em solucionar o problema que iniciou em novembro/2018 e perdurou mesmo após a concessão de tutela antecipada pelo Juízo a quo.
7. Apelo do Réu conhecido e desprovido. Apelo do Autor conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.